Tribunal: TJMT
Processo: 1026888-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026888-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), VERIDIANA INES COIMBRA - CPF: 003.646.270-50 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória até o limite de R$ 50.000,00.

No curso do processamento do agravo de instrumento, sobreveio sentença que homologou o valor devido, determinou a expedição de alvarás e declarou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, em razão do pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença, com levantamento dos valores constritos, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase executiva.

III. Razões de decidir

A prolação de sentença no processo de origem, com extinção do cumprimento de sentença, substitui as decisões interlocutórias anteriormente proferidas, exaurindo a utilidade do agravo de instrumento que as impugnava.

A alegação de que o pagamento decorreu de bloqueio judicial coercitivo não afasta a constatação de que houve satisfação da obrigação e encerramento da fase executiva, circunstância que desloca eventual insurgência para o recurso cabível contra a sentença.

O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Extinta a fase executiva, o reexame da decisão interlocutória impugnada torna-se inócuo, configurando perda superveniente do objeto.

A jurisprudência desta Câmara e de tribunais superiores é firme no sentido de que a superveniência de sentença nos autos originários implica a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase executiva. 2. Eventual irresignação quanto aos fundamentos da sentença deve ser deduzida por meio do recurso próprio, inexistindo interesse recursal na manutenção do agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática deste Relator que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento manejado em razão da perda do objeto.

Irresignada, a agravante sustenta a
inexistência de perda superveniente do objeto, porquanto não houve pagamento voluntário da obrigação, mas bloqueio judicial coercitivo de valores. Defende que a extinção do cumprimento de sentença baseou-se em premissa equivocada de adimplemento, quando, em verdade, houve constrição compulsória, impugnada pela executada.

Defende a violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), haja vista a existência de seguro garantia vigente, bem como a afronta aos arts. 9o, 10 e 525 do CPC, ante a realização de atos expropriatórios e levantamento de valores antes da apreciação das impugnações. Defende a manutenção do interesse recursal, pois o Agravo de Instrumento discute a própria exigibilidade da obrigação de fazer e das astreintes, sendo nula a cobrança da multa cominatória por ausência de intimação pessoal da devedora, em desacordo com a Súmula 410 do STJ. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a prejudicialidade declarada e determinando-se o regular processamento e julgamento do Agravo de Instrumento.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Originalmente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. em face da r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos movida pela agravada,
rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
que apresentou, mantendo a exigibilidade da
multa cominatória no valor máximo de R$ 50.000,00
.

Inconformada, recorre a agravante sustentando o descabimento da multa ante o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, asseverando a inexistência de intimação pessoal da parte devedora, em afronta à Súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, requer a redução dos valores, ante a desproporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar a tramitação da execução até o julgamento do agravo.

Durante o trâmite processual na origem, o d, magistrado proferiu sentença, extinguindo o cumprimento, com fundamento no art. 924, inc. I, do CPC, no seguintes termos:

“
Ante o exposto,

ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação à Penhora apenas para HOMOLOGAR o valor devido em R$ 65.632,44 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme cálculo da Executada aceito pela Exequente.

REJEITO as alegações de impenhorabilidade por existência de seguro-garantia e de suspensão por pendência de recurso, pelos fundamentos acima expostos.

Considerando que o valor bloqueado (R$ 67.284,91) é superior ao valor homologado, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da Exequente no valor de R$ 65.632,44 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), acrescido dos rendimentos legais da conta única proporcionais a este montante.

EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da Executada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, para levantamento do saldo remanescente (diferença entre o total bloqueado e o valor homologado).

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a fase de Cumprimento de Sentença, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
”. (id. 218264902 – autos de origem).

Diante disso, o recurso foi julgado prejudicado (id. 339644399), advindo o agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Em que pese os argumentos tecidos pela agravante, tenho que a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Nos termos da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, verificada
a prolação de sentença,

onde o juízo singular julgou extinto o cumprimento de sentença, conclui-se ter ocorrido a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, ficando prejudicado o pedido de reexame.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto
”. (Rain n. 0050677-66.2014.811.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 28.06.17, Rel. Dirceu dos Santos).

Ademais, nada obsta à agravante o manejo do competente recurso face a sentença proferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026